Tribunal: TJMT
Processo: 1004424-56.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004424-56.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), GABRIEL WIECZOREK DE SOUZA - CPF: 034.542.551-04 (EMBARGANTE), WELLINGTON MADUREIRA DE SOUSA - CPF: 038.446.301-04 (EMBARGANTE), VALDIR GONCALVES LEITE - CPF: 986.605.941-34 (EMBARGANTE), ROGERIO DE MENDONCA DORNELOS - CPF: 945.387.431-00 (EMBARGANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – NOEMAÇÃO CONCURSO – CADASTRO RESERVA – VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL WIECZOREX DE SOUZA, WELLINGTON MADUREIRA DE SOUSA, VALDIR GONÇALVES LEITE e ROGÉRIO DE MENDONÇA DORNELOS, contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Mandado de Segurança nº1004424-56.2021.8.11.0000, que à unanimidade de votos, denegou a ordem.

O Embargante aduz que o v. acórdão foi omisso, quanto a comprovação documental da vacância dos cargos, a atingir a colocação dos Embargantes e contraditório ao afirmar inexistir provas do surgimento de novas vagas, ainda que tenha sido efetivamente acostado aos autos os documentos de ID. 79903981, 79903982, 79903982 e 79903984.

Aduz que os Embargantes foram classificados no Edital de Concurso Público nº 001/2018/ SEJUDH/ 01 DE AGOSTO DE 2018, nas colocações 74, 75, 76 e 77º, para o cargo público de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino – Polo de Rondonópolis/MT, conforme documentos de ID. 79903978. Registra que foram nomeados os primeiros 73 candidatos classificados no certame para o cargo público de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino – Polo de Rondonópolis –MT, consigna que os embargantes se tornaram os candidatos imediatamente subsequentes.

Assevera em apertada síntese, que, tendo sido efetivamente nomeados os primeiro 73 (setenta e três) candidatos, e destes, 04 (quatro) não tomaram posse, alega que está comprovada a necessidade de mão de obra e a vacância, que atinge os 04 (quatro) candidatos subsequente, que são os embargantes.

Colaciona julgados sobre o assunto, que concederam a ordem.

Ao final, requer, seja conhecido o presente embargos de declaração, concedendo-lhe provimento com efeito modificativo, para que seja concedida a segurança almejada, nos termos da exordial, diante da omissão e contradição verificada no r. acórdão, e a comprovação documental a vacância do cargo, decorrente da renúncia em tomar posse dos candidatos classificados.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 158133188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados, conforme passo a discorrer.

Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL WIECZOREX DE SOUZA, WELLINGTON MADUREIRA DE SOUSA, VALDIR GONÇALVES LEITE e ROGÉRIO DE MENDONÇA DORNELOS, contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Mandado de Segurança nº1004424-56.2021.8.11.0000, que à unanimidade de votos, denegou a ordem.

Pois bem.

Transcrevo trecho do voto que assim dispôs:

(...) Depreende-se que os impetrantes lograram êxito em se classificar entre a 74ª e 77ª colocações para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Rondonópolis/MT, certame destinado à formação de cadastro de reserva. A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidatos classificados em concurso destinado à formação de cadastro de reserva, cujo prazo de validade ainda não expirou.

Pois bem. Cumpre destacar que o concurso público, regulado Edital nº. 01/2018/SEJUDH, de 1º-8-2018, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, destinava-se para o preenchimento de cadastro reserva. Confira-se: [...] O Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso I, II e VIII da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, e no Decreto Estadual 5.356 de 25 de outubro de 2002, torna público que realizará, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, Concurso Público para preenchimento de CADASTRO DE RESERVA para os cargos de Agente de Segurança Socioeducativo, Assistente do Sistema Socioeducativo – Perfil: Assistente Administrativo e Assistente do Sistema Socioeducativo – Perfil: Técnico de Saúde Bucal, todos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, integrando a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, mediante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos. [...] 18.6 - A Administração reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária, das vagas que vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do prazo de validade do Concurso Público. [...] Constata-se, portanto, que era de conhecimento da candidata, ora Impetrante, que o certame se destinava à formação de cadastro de reserva, conforme se verifica do edital id.79903977 - Pág. 42. (...)”

Depreende-se que os embargantes lograram êxito em se classificarem na nas colocações 74, 75, 76 e 77º, para o cargo público de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino – Polo de Rondonópolis/MT, para o qual foi disponibilizado apenas cadastro reserva.

Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, em que pese a alegação de que alguns candidatos não tomaram posse, o ato de nomeação fica condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração Pública, durante o prazo de validade do concurso.

Ademais, não bastasse, o Supremo Tribunal Federal deixou assente no TEMA 161, quando do julgamento do RE 598099/MS, em 10/08/2011, que a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará as nomeações, dentro do prazo de validade do concurso, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado,
um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas, que não ocorreu na presente demanda.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023